Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTO. DEVER DE GUARDA E RISCO SOCIAL PROVOCADO PELO USO DA COISA (FATO DA COISA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONDICIONADA À AFERIÇÃO DA CULPA PELO SINISTRO. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPROVADA A CULPA DO CONDUTOR, O PROPRIETÁRIO RESPONDERÁ OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE. SINISTRO. CULPA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I; CC, ARTS. 186 e 927). DESINCUMBÊNCIA. SINISTRO. CULPA. COMPROVAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS. AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. CONDUTOR DO VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. CONDUTOR INABILITADO, MENOR E INAPTO. ADENTRAMENTO DA VIA EM MARCHA À RÉ E COM OS FARÓIS APAGADOS. MANOBRA QUALIFICADA PELA IMPERÍCIA. PERDA DO CONTROLE DO AUTOMÓVEL. DESLIGAMENTO EM PLENA MANOBRA. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA. COLISÃO TRASEIRA PROVOCADA PELA MANOBRA ILÍCITA EMPREENDIDA PELO CONDUTOR AO AUTOMÓVEL. IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADAS (CTB, ARTS. 26, I, E 34). CULPABILIDADE DO CONDUTOR INTERCEPTADOR. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. IMPOSIÇÃO. ASSIMILAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VÍTIMA. LESÕES CORPORAIS DE GRAVE PROPORÇÃO. QUALIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados culposamente pelo terceiro a quem confiara ou permitira seu uso, pois compete-lhe velar pela sua guarda e, por se tratar de coisa cujo uso irradia risco de dano social genérico, torna-se responsável pelos danos que emergem da sua utilização independentemente da natureza do relacionamento subjacente que mantém com aquele a quem o confiara, estando sua responsabilização, contudo, condicionada à comprovação de que o evento danoso em que se envolvera o automotor derivara de culpa imputável àquele a quem confiara seu uso e manejo (CC, arts. 186 e 927).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, estando o ônus de lastrear os requisitos imputados à parte que avia a pretensão indenizatória, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais, morais e estéticos que sofrera, fica obrigado a compensar os danos advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
5. A efetivação de manobra de adentramento em via urbana reclama, de conformidade com as regras de experiência comum e com as próprias formulações que estão impregnadas no Código de Trânsito, cuidado e cautela, somente podendo ser consumada quando o condutor se deparar com condições favoráveis para sua ultimação sem o risco de interceptar a trajetória de automóveis que, porventura, venham a transitar no mesmo instante, notadamente quando empreendida a manobra em marcha à ré (CTB, art. 26, I, e 34).
6. Age com culpa qualificada, caracterizada pela negligência, imprudência e imperícia, o condutor que, sendo menor de idade, portanto inabilitado para conduzir veículos automotores, olvidando-se dos deveres que a todos são imputados pelo legislador de trânsito, realiza manobra irregular de adentramento em via urbana que apresenta substancial tráfego em marcha à ré e com as luzes de alerta desligadas, permitindo, ademais, em razão da inaptidão para conduzir veículos, que o motor do veículo apagasse em plena execução da manobra, parando no meio da via, culminando com a interceptação da trajetória do motociclista que transitava regularmente pela via na qual irregularmente ingressara, determinando a colisão dos automotores, devendo, como decorrência impositiva do ilícito em que incidira, compor e compensar todos os danos que o acidente que provocara irradiara ao lesado, obrigação que alcança solidariamente o proprietário do automóvel que conduzia em descompasso com os regramentos de trânsito.
7. A presunção de que o condutor que colide o automóvel que lhe precede na corrente de tráfego é culpado pelo sinistro é de natureza relativa e tem como premissa a apreensão de que o automotor atingido na parte posterior era conduzido de forma regular e correta, restando afastada sua aplicação em situação em que o veículo colidido é conduzido de forma negligente, imprudente e imperita, porquanto seu condutor ingressara, em marcha à ré, em via urbana quando o tráfego não permitia a realização da manobra, permitindo, ademais, que o motor do veículo apagasse, determinando que interceptasse a trajetória do motociclista que trafegara regularmente pela via, que, alcançado de inopino pela ilegal manobra, sem tempo de reação, colidira com a parte posterior do automotor.
8. Emergindo do sinistro lesões corporais de expressiva gravidade ao vitimado pelo evento, tendo o ilícito, portanto, violado severamente sua integridade física, causando-lhe dores e padecimento e alteração de rotina enquanto convalescera, implicando-lhe sofrimentos, transtornos, aflição e afetando seu bem-estar e tranquilidade, quadro caracterizador de ofensa aos predicados da sua personalidade, o havido consubstancia fato gerador do dano moral, ensejando que lhe seja assegurada compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.
9. Qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física por fatos que não derivaram da sua culpa ou participação, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento e transtornos, que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, qualificando-se como fatos geradores do dano moral, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.
10. As sequelas de natureza permanente originárias do acidente, impregnando no corpo da vítima cicatrizes indeléveis e deformidades permanentes, ensejam a caracterização do dano estético, pois, comprometendo sua aparência, acarretam-lhe, além de debilidade física, sentimento de descontentamento e inferioridade por ter sua aparência comprometida, legitimando que lhe seja conferida justa compensação como forma de amenização dos efeitos que a afligem, agregada à compensação do dano moral que também experimentara.
11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, pelo que deve ser mantida a quantia cominada na sentença.
12. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, conquanto latente o ilícito, o efeito lesivo e o nexo causal a enlaçá-los, não evidenciada a extensão do dano afirmada pelo autor, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
13. Desprovidos os recursos, a resolução implica a sucumbência dos recorrentes no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
14. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.